Tribunal: TJMT
Processo: 1026457-95.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026457-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA GRACIELI CURTI - CPF: 331.707.728-05 (RECORRENTE), RICARDO BUSS SONNENBERG - CPF: 004.546.441-32 (ADVOGADO), JOEL DAS GRACAS MEDINA - CPF: 465.325.521-00 (RECORRENTE), ADIR FERNANDES - CPF: 611.312.379-00 (RECORRIDO), GUILHERME PEIXE COSTA - CPF: 011.534.341-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1026457-95.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrentes:
SANDRA GRACIELI CURTI e JOEL DAS GRAÇAS MEDINA
.

Recorrido:
ADIR FERNANDES
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DA POSSE CONDICIONADA À QUITAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR SIMULAÇÃO, PACTO COMISSÓRIO E AGIOTAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REVELIA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a entrega da posse de lotes urbanos ao autor, condicionada à comprovação do pagamento integral, no prazo fixado, sob pena de multa, em razão de contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de documento indispensável e por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o contrato de compra e venda é nulo por simulação, pacto comissório ou agiotagem; (iii) determinar se é válida a condenação à entrega da posse condicionada à quitação integral do preço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da quitação integral não configura inépcia da inicial, pois o contrato firmado é suficiente para demonstrar a relação jurídica, sendo a quitação matéria de mérito.

A decretação de revelia é válida quando evidenciada a inércia da parte, inexistindo nulidade se houve comparecimento em audiência com ciência da demanda e oportunidade de defesa.

O julgamento antecipado da lide é admissível nos Juizados Especiais quando o conjunto probatório é suficiente, especialmente diante da revelia e da presunção de veracidade dos fatos alegados.

A simulação exige prova inequívoca de dissimulação da vontade real, inexistente no caso, em que o contrato apresenta elementos típicos de compra e venda.

Não há pacto comissório quando o ajuste não envolve garantia de dívida, mas sim obrigações recíprocas próprias de contrato bilateral.

A alegação de agiotagem carece de suporte probatório, não sendo possível afastar a validade do negócio com base em afirmações genéricas.

A cláusula que condiciona a entrega da posse à quitação integral preserva o equilíbrio contratual e não configura enriquecimento ilícito.

O inadimplemento dos vendedores quanto à entrega da posse autoriza a procedência do pedido de obrigação de fazer, desde que observada a reciprocidade das prestações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova de quitação integral em ação fundada em contrato de compra e venda constitui matéria de mérito, não vício da petição inicial. 2. A revelia regularmente decretada autoriza o julgamento antecipado da lide nos Juizados Especiais quando suficientes os elementos probatórios. 3. A nulidade por simulação ou agiotagem exige prova concreta, não se presumindo a partir de alegações genéricas. 4. É válida a sentença que condiciona a entrega da posse ao pagamento integral do preço em contrato bilateral de compra e venda.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167 e 1.428; CPC, art. 344 e art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 20, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

“

I.

Determinar que os réus, Sandra Gracieli Curti e Joel das Graças Medina, entreguem após a comprovação de quitaçao/pagamento integral dos lotes pela autora, a posse dos lotes nº 081 e 082, quadra 01, Bairro Mario Duilio Henri, no município de Nova Maringá/MT, ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior majoração;”

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, preliminarmente, que a ação deveria ter sido extinta sem resolução do mérito por ausência de documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, a prova do pagamento integral dos lotes. Alegam, ainda, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da decretação de revelia de um dos réus sem a devida citação e sem a nomeação de curador especial, bem como pelo julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas essenciais. No mérito, argumentam pela nulidade absoluta do negócio jurídico celebrado, sob a tese de simulação e pacto comissório para encobrir prática de agiotagem, com consequente enriquecimento ilícito do recorrido.

Em contrarrazões, o recorrido defende a regularidade do processo e a correção da sentença, sustentando que a condição imposta pelo juízo de primeiro grau para a entrega da posse, qual seja, a comprovação do pagamento integral, demonstra a prudência e equidade da decisão. Argumenta que as alegações de nulidade do negócio jurídico carecem de fundamento fático e jurídico, e que a revelia foi corretamente decretada diante da ausência de resposta tempestiva. Requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por irregularidade de representação processual, ante a ausência de procuração devidamente assinada, e, no mérito, o desprovimento do recurso com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na Lei n.º 9.099/95. A alegação de irregularidade de representação processual foi superada com a juntada posterior da procuração devidamente assinada pelos recorrentes, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.

Não prospera a preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de documento indispensável, consistente na prova do pagamento integral dos lotes. A petição inicial foi instruída com contrato particular de compromisso de compra e venda devidamente assinado e com firmas reconhecidas, documento suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a obrigação assumida pelos vendedores. A eventual ausência de prova da quitação integral constitui matéria de mérito, relacionada ao cumprimento das obrigações contratuais, e não vício da petição inicial. A sentença, ao condicionar a entrega da posse à comprovação do pagamento integral, estabeleceu critério objetivo e adequado ao equilíbrio contratual.

Também não merece acolhida a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Consta dos autos que Sandra Gracieli Curti foi regularmente citada e compareceu à audiência de conciliação. Quanto a Joel das Graças Medina, embora não tenha sido inicialmente intimado pessoalmente, o termo de audiência demonstra que ambos os réus compareceram ao ato, representados por advogado, manifestaram desinteresse na conciliação e receberam prazo para apresentação de defesa. A ausência de contestação decorreu, portanto, de inércia processual, não havendo nulidade por ausência de citação ou necessidade de nomeação de curador especial.

Igualmente não há nulidade em razão do julgamento antecipado da lide. Nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, tal providência é cabível quando a matéria pode ser decidida com base nos elementos já constantes dos autos. No caso, o contrato foi regularmente juntado e a revelia dos réus autorizou a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do artigo 344 do CPC e do artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, tornando desnecessária a dilação probatória.

No mérito, não se sustenta a tese de nulidade do contrato por simulação e pacto comissório. O instrumento particular de compromisso de compra e venda descreve de forma clara os imóveis, o preço ajustado de R$ 58.500,00 e as condições de pagamento, evidenciando negócio jurídico típico de compra e venda. Não há nos autos qualquer prova de que o contrato tenha sido firmado para encobrir empréstimo usurário ou prática de agiotagem. As alegações dos recorrentes são genéricas e desacompanhadas de suporte probatório.

A simulação, prevista no artigo 167 do Código Civil, exige prova inequívoca de que o negócio aparente encobre vontade diversa da declarada. No caso, inexiste qualquer elemento que indique dissimulação. Tampouco há pacto comissório, vedado pelo artigo 1.428 do Código Civil, pois não se trata de bem dado em garantia de dívida, mas de contrato de compra e venda com obrigações recíprocas. Pela mesma razão, não há prova de empréstimo com juros abusivos ou circunstância apta a atrair a incidência da Medida Provisória n.º 2.172-32/2001.

Também não procede a alegação de enriquecimento ilícito. O contrato de compra e venda constitui causa jurídica válida para a transferência da posse e da propriedade, mediante o pagamento do preço. Ao condicionar a entrega da posse à quitação integral, a sentença apenas preservou o equilíbrio contratual e a segurança jurídica, afastando qualquer hipótese de vantagem sem causa.

O conjunto probatório revela que o contrato foi celebrado de forma livre e consciente, sem vício de consentimento. A cláusula quarta, ao prever a imissão do comprador na posse provisória do imóvel e sua responsabilidade pelos encargos incidentes, reforça a intenção das partes de transferir a posse mediante o pagamento ajustado. A ausência de entrega efetiva da posse caracteriza inadimplemento contratual dos vendedores, legitimando o pedido de obrigação de fazer.

A sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido e condicionar a entrega da posse à comprovação do pagamento integral, agiu com acerto. Tratando-se de contrato bilateral, as obrigações das partes são recíprocas: ao comprador cabe pagar o preço; ao vendedor, entregar a posse e a propriedade. A condição fixada pelo juízo apenas delimitou, de forma objetiva, os pressupostos para o exercício do direito reconhecido.

Por fim, a ausência de prova imediata da quitação integral não conduz à improcedência do pedido, mas justifica a procedência parcial, ficando a exigibilidade da obrigação subordinada à comprovação do pagamento na fase própria.

Assim, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e do conjunto probatório dos autos, conclui-se que a sentença recorrida está em conformidade com o direito aplicável. O contrato é válido e eficaz, inexistem vícios que justifiquem sua anulação, e as alegações de simulação, pacto comissório, agiotagem e cerceamento de defesa não encontram respaldo probatório. Portanto, o recurso não merece provimento, devendo ser mantida integralmente a sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026